Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709864-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA AGRAVADO: EMPLANE EMPRESA DE PLANEJAMENTO ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO À i. Secretaria para que inclua os sócios Alexandra Pereira de Lima (CPF 047.981.994-78) e Antonio Adriano Lopes Barros (CPF 523.675.501-82) no polo passivo recursal, ante a desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada (id. 61120380, autos originários), consoante determinado pelo i. Juízo a quo (id. 76604220, pág. 2; autos originários), e intime-os para apresentar reposta ao agravo de instrumento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 8 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora